Tribunal: TJDFT
Processo: 0719541-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719541-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNO BARROS CRUZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDNO BARROS CRUZ em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0702483-04.2021.8.07.0018, indeferiu o pedido de antecipação da tutela para obrigar o Distrito Federal a fornecer o medicamento requerido. Sustenta que o entendimento adotado pelo Juízo a quo, no sentido de que houve comprovação da inexistência de medicamento com efeito similar oferecida pelo SUS, está em dissonância com o relatório médico produzido profissional que acompanha o agravante, no qual atesta que não existe outra medicação no Sistema Único de Saúde que substitua o Cetuximabe. Ressalta que possui indicação ao recebimento urgente de tratamento com Cetuximabe, pois possui neoplasia maligna catalogada no CID C32 e carcinoma espinocelular de laringe. Alega que cabe somente ao profissional da saúde indicar qual tratamento mais adequado para seu paciente, não cabendo ao juízo ou a qualquer outrem manifestar sobre a possibilidade ou não do medicamento fazer efeito para a doença. Tece considerações quanto ao dever do Estado em promover ações que visem abarcar a dignidade da pessoa humana. Aponta, ainda, a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação de tutela para obrigar o agravado ao fornecimento do medicamento Cetuximabe. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, confirmando-se a tutela provisória. Ausente o preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça na origem. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi, do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Entendo presentes estes requisitos. No caso em análise, discute-se a obrigação do Distrito Federal em fornecer medicamento registrado na ANVISA, de alto custo e não disponível no SUS. Transcrevo a decisão agravada (ID 94552006): Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por EDNO BARROS CRUZ para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer o medicamento CETUXIMABE, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 89306366. Reporto-me à Decisão ID 91422705, que concedeu ao Ministério Público prazo para manifestar-se acerca do pedido de antecipação da tutela. O Ministério Público oficiou pelo indeferimento da tutela de urgência, ID 91490467. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tratando-se de fornecimento de medicação não padronizada pelo SUS, o STJ, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, assentou a exigência de quatro requisitos cumulativos: imprescindibilidade do tratamento, inexistência de medicação com efeito terapêutico similar oferecida pelo SUS, incapacidade financeira e registro da medicação na ANVISA. Em Nota Técnica, elaborada a partir da análise do caso clínico específico da parte autora, o NATJUS/TJDFT consignou: Considerando que se trata de um paciente de 54 anos de idade, com diagnóstico de neoplasia maligna de laringe localmente avançada, do tipo carcinoma espinocelular, segundo relatório do oncologista, Dr. Marcelo Uchoa; Considerando que o paciente já foi submetido a laringectomia total, tireoidectomia total e esvaziamento linfonodal cervical seletivo bilateral, e a radioterapia adjuvante, com recorrência da doença locorregional; Considerando que foi iniciada quimioterapia adjuvante com cisplatina, docetaxel e cetuximabe, em janeiro/2021, e que após tal tratamento apresentou resposta clínica satisfatória, com melhora do desconforto e da dor, além de diminuição clínica da lesão, sem efeitos adversos relevantes; Considerando que as diretrizes atuais da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica para tratamento de câncer de laringe avançado propõem diversas opções como primeira linha, podendo ou não incluir os inibidores do receptor do fator de crescimento epidérmico, havendo opções de esquemas contendo platina com paclitaxel ou 5-Fluoruracil; Considerando que a CONITEC, em 2013, se posicionou contra a incorporação do cetuximabe, baseado no fato de que a evidência disponível provém de ensaios clínicos de qualidade metodológica controversa e resultados pobres; Considerando que a literatura médica é controversa quanto aos benefícios do cetuximabe no tratamento do câncer de laringe, com resultados conflitantes, e que quando mostram maiores benefícios, envolvem apenas aumento discreto na sobrevida livre de progressão, sem repercussão sobre a sobrevida global; Considerando que o prognóstico é reservado para pacientes com recorrência em área previamente irradiada, sendo a cirurgia de salvamento ou resgate o tratamento padrão quando há intenção curativa ou paliação de sintomas. Caso a cirurgia não seja possível, deve-se considerar re-irradiação; Este NATJUS conclui por considerar a demanda como NÃO JUSTIFICADA.." (grifei). 1 _ Ante a conclusão do Núcleo de Apoio Técnico que assessora este juízo, em cognição sumária, não vislumbro satisfeitos os requisitos do TEMA 106/STJ, razão pela qual indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 2 _ Cumpram-se as determinações dos itens 6 a 12 da Decisão 89312148. 3 _ Por oportuno, ressalto que já foi concedido às partes prazo para se manifestarem acerca da Nota Técnica e juntarem novos documentos (item 10 – ID 89312148). Opostos embargos de declaração (ID 91834600), nos quais o autor requereu a manifestação sobre qual ponto do Tema 106/STJ não foi satisfeito, o Juízo a quo acolheu os embargos e explicou que o autor não demonstrou a inexistência de medicação com efeito terapêutico similar oferecida pelo SUS, conforme decisão de ID 94552006, que transcrevo em parte: Com efeito, a decisão ID 91519105 não requisito do Tema 106 do STJ não restou preenchido pelo autor. Da análise da Nota Técnica do NATJUS/TJDFT, verifica-se a existência de outros fármacos disponíveis no SUS para tratamento da doença que acomete o autor. Desse modo, o fármaco pleiteado não é o único disponível para o seu tratamento. 1 _ Desse modo, acolho os embargos opostos para acrescentar à decisão que indeferiu os efeitos da antecipação de tutela, que atendido o Tema 106 do STJ, pois a parte autora não demonstrou a inexistência de medicação com efeito terapêutico similar oferecida pelo SUS. O autor/agravante afirma que restou demonstrado, por meio de relatório médico produzido por profissional da saúde, que inexistem outros medicamentos disponíveis na rede pública para o seu tratamento. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo firmou o seguinte entendimento: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018) Assim, verifica-se a necessidade do preenchimento dos requisitos fixados, a saber, a comprovação da imprescindibilidade do medicamento, a incapacidade financeira e a existência de registro no ANVISA. No caso em análise, restou demonstrado por meio de relatório médico que o autor/agravante está com câncer em estado avançado e que o medicamento requerido pelo profissional da saúde que o acompanha (CETUXIMABE) não está disponível no Sistema Único de Saúde e que não existe nenhuma medicação que o substitua (ID 89306365 dos autos principais): O PACIENTE EDNO BARROS CRUZ, 54 ANOS, PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA CATALOGADA NO CID: C32. O MESMO É PORTADOR DE CARCINOMA ESPINOCELULAR DE LARINGE LOCALMENTE AVANÇADO DIAGNOSTICADO EM 2018 COM ESTADIAMENTO T4NOMO. NA OCASIÃO FOI SUBMETIDO A LARINGECTOMIA TOTAL + TIREOIDECTOMIA TOTAL + ESVAZIAMENTO CERVICAL BILATERAL (28.07.2018). FEZ RADIOTERAPIA ADJUVANTE: 28 SESSÕES APÓS O PROCEDIMENTO CIRURGICO ATÉ 29.10.2018. HOUVE RECIDIVA EM REGIA() SUBMANDIBULAR ESQUERDA, COM SANGRAMENTO E NECESSIDADE DE HEMOTRANSFUSÃO E SEM INDICAÇÃO DE TRATAMENTO CIRURGICO DE RESGATE. EM TRATAMENTO COM QUIMIOTERAPIA PALIATIVA: CISPLATINA + TAXANO + CETUXIMABE INICIADO EM 07.01.2021 E O ULTIMO CICLO FOI 11.03.2021 SENDO MANTIDO O TRATAMENTO DE 21/21 DIAS COM CISPLATINA E TAXANO E DE 15/15 DIAS COM CETUXIMABE. A QUIMIOTERAPIA ESTÁ DISPONIVEL NO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE PORÉM O ANTICORPO MONOCLONAL - CETUXIMABE- NÃO ESTÁ DISPONIVEL NO SUS E NÃO EXISTE MEDICAÇÃO QUE SUBSTITUA A MESMA NO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) tem aprovação do uso do anticorpo monoclonal Cetuximabe, da Merck - como parte do tratamento para pacientes com tumores de cabeça e pescoço recorrente e/ou metastático, doença com 650 mil novos casos anualmente no mundo e responsável por mais de 350 mil mortes. Mais comum em pessoas acima de 40 anos, esse tipo de câncer atinge três vezes mais os homens do que as mulheres. O registro da indicação de um determinado medicamento é concedido após a comprovação de sua eficácia e segurança, detectados com a realização de testes e estudos clínicos. O estudo EXTREME (Cetuximabe no tratamento de primeira linha para câncer de cabeça e pescoço recorrente e/ou metastático) foi realizado na Europa com 442 pacientes. Seus resultados mostraram que a utilização conjunta de Cetuximabe e quimioterapia propiciou um aumento de cerca de 3 meses na sobrevida global dos pacientes, com redução de 20% no risco de morte e 46% no risco de progressão da doença. Também foram aplicados questionários avaliando a qualidade de vida dos pacientes desse estudo e a análise mostrou benefícios relevantes, sem impactos adversos na vida do doente. A MEDICAÇÃO CONSTA EM BULA COM ESSA INDICAÇÃO NÃO SENDO CONSIDERADA OFF-LABEL E NÃO EXISTE NO SUS NENHUMA MEDICAÇÃO QUE SUBSTITUA O CETUXIMABE. ÚTIMOS EXAMES REALIZADOS: - PET-CT COM FDG (23.12.2020): LESÃO ULCERADA HIPERMETABÓLICA NA REGIÃO SUBMANDIBULAR ESQUERDA, CONSISTENTE COM ENVOLVIMENTO NEOPLÁSICO. NÃO SE OBSERVAM OUTRAS ÁREAS HIPERMETABÓLICAS SUSPEITAS PARA ACOMETIMENTO SECUNDÁRIO. PRESCRIÇÃO ONCOLÓGICA: 1. CETUXIMABE 900MG DE 15/15 DIAS POR 35 CICLOS. O agravante juntou ao presente recurso outro relatório médico para corroborar suas alegações (ID 26597936): O PACIENTE EDNO BARROS CRUZ, 54 ANOS, PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA CATALOGADA NO CID: C32. O MESMO É PORTADOR DE CARCINOMA ESPINOCELULAR DE LARINGE LOCALMENTE AVANÇADO DIAGNOSTICADO EM 2018 COM ESTADIAMENTO T4NOMO. (...) A QUIMIOTERAPIA ESTÁ DISPONIVEL NO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE PORÉM O ANTICORPO MONOCLONAL - CETUXIMABE- NÃO ESTÁ DISPONIVEL NO SUS E NÃO EXISTE MEDICAÇÃO QUE SUBSTITUA A MESMA NO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE. (...) DIANTE DO QUADRO GRAVE E AGRESSIVO INFORMO MAIS UMA VEZ QUE O SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE NÃO DISPONIBILIZA DE NENHUMA MEDICAÇÃO QUE SUBSTITUA A MESMA. (destaques no original) Registre, ainda, que a Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS demonstra que o medicamento tem registro na ANVISA (ID 90657214): 2. DESCRIÇÃO DA TECNOLOGIA 2.1. Tipo da Tecnologia: Medicamento 2.2. Princípio Ativo: Cetuximabe 2.3. Via de administração: Intravenoso 2.4. Posologia: Cetuximabe, 500mg, por via endovenosa, a cada duas semanas, por tempo indeterminado (até progressão de doença ou toxicidade limitante). Apresentação: Frasco com 20 ml ou 100ml de solução injetável, sendo 5mg/ml. 2.5. Registro na ANVISA? Sim. 2.6. Situação do registro: Ativo. 2.7. Indicação em conformidade com a aprovada no registro? Sim, conforme bula. (destaques no original) Além disso, consta dos autos que o agravante aufere rende de cerca de R$ 1.100,00 por mês, não possuindo condições de arcar com a compra do medicamento, que, conforme consta da nota técnica, custaria cerca de R$ 338.498,40 por ano. Assim, embora o NATJUS tenha se manifestado como não favorável ao pedido da demanda, o relatório médico e as demais provas dos autos demonstram o preenchimento dos requisitos exigidos no REsp 1.657.156/RJ – Tema 106, bem como o perigo de dano irreversível, mostrando-se adequada a concessão da antecipação da tutela recursal. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TEMA 106. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. CONFIGURADOS. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO. SUBSTITUIÇÃO DE MULTA POR SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. INVIABILIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a tutela de urgência com o fim de determinar ao Distrito Federal o imediato fornecimento de medicamento, em razão da necessidade de parecer prévio do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS/TJDFT) atestando a imprescindibilidade da medicação e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, bem como do aumento das despesas públicas decorrentes da disseminação do novo vírus. 2. O instituto da tutela de urgência, estabelecido no art. 300 do CPC, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito invocado, desde que presentes elementos a evidenciar a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. O fato de o medicamento não fazer parte das terapias padronizadas oferecidas pelo SUS não elide o direito ao seu fornecimento, desde que atendidos os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp 1.657.156/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, quais sejam: "(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento" (Tema 106) 4. Preenchidos os critérios estabelecidos pela Corte Superior e estando configurada a possibilidade de prejuízo à saúde da autora em caso de não administração do medicamento, revela-se adequada a concessão de tutela cautelar para o fornecimento do fármaco prescrito pelo médico, até ulterior julgamento definitivo da demanda, ainda que haja parecer desfavorável emitido pelo NATJUS. 5. É incabível a substituição da cominação de multa diária em razão do descumprimento da medida liminar pelo sequestro de verbas públicas, porquanto este não atende à finalidade preventiva, atendo-se a recuperar o valor que seria gasto pelo ente público com o adimplemento da obrigação imposta. Precedente. 6. Agravo interno conhecido e desprovido; agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1336423, 07497263220208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO POR INDICAÇÃO MÉDICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESENÇA DE PROBABILIDADE DE DIREITO E PERIGO DE DANO. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PREVALÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTIPULADOS PELO STJ (TEMA 106). NOTA TÉCNICA. NATJUS. ENCAMINHAMENTO. FACULDADE. 1. É obrigação do Estado zelar pela saúde e bem estar dos cidadãos, fornecendo-lhes de forma gratuita os medicamentos e tratamentos para as enfermidades que os acometem, sendo que entraves burocráticos não podem impedir o acesso à saúde, que constitui direito de todos. 2. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. 3. Verifica-se o preenchimento dos requisitos para o fornecimento da medição pretendida, conforme o TEMA106/STJ (REsp 1.657.156/RJ), que fixou a tese de que para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige-se a presença cumulativa de três requisitos, quais sejam, (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como, da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito, e (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 4. O encaminhamento dos autos ao NATJUS - Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - constitui faculdade do julgador, que, outrossim, não está necessariamente vinculado ao parecer desse órgão, devendo analisar o conjunto probatório a fim de buscar a solução mais justa e efetiva para a controvérsia. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1336957, 07157477920208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão da antecipação da tutela pretendida para determinar ao Distrito Federal o custeio da medicação prescrita (CETUXIMABE) no prazo de 5(cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 30.000,00. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 25 de junho de 2021 16:09:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador